Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-10.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003080-10.2021.8.11.0010
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COM COBERTURA NA MODALIDADE DOENÇAS GRAVES E RENDA HOSPITALAR – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS/ ESPECIAIS DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.
“É da jurisprudência deste Tribunal a abusividade de cláusula que, em contrato de seguro-saúde, afasta o tratamento de moléstias infectocontagiosas de notificação compulsória, a exemplo da AIDS”. (AgRg no REsp n. 265.872/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 469.)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1003080-10.2021.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE
ARRUDA
ALMEIDA E EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
]

Parte(s):
[MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (AGRAVANTE), FABIO LACERDA - CPF: 240.111.266-91 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 910.862.131-49 (AGRAVANTE), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (AGRAVADO), CAMILA SANTOS DE MESQUITA - CPF: 135.606.867-76 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DARCIO JOSE DA MOTA - CPF: 036.278.758-18 (ADVOGADO), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - CPF: 091.178.558-29 (ADVOGADO), DANIELA SOARES DOMINGUES BARBOZA - CPF: 045.342.107-52 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES TABACH DA ROCHA - CPF: 142.158.417-47 (ADVOGADO), MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

do
Exmo. Sr.
Des.

RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COM COBERTURA NA MODALIDADE DOENÇAS GRAVES E RENDA HOSPITALAR – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS/ ESPECIAIS DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.

“É da jurisprudência deste Tribunal a abusividade de cláusula que, em contrato de seguro-saúde, afasta o tratamento de moléstias infectocontagiosas de notificação compulsória, a exemplo da AIDS”. (
AgRg
no REsp n. 265.872/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 469.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FABIO LACERDA E WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA.

AÇÃO
: Revisão de Contrato e Cobrança de Seguro de Doenças Graves e Diárias Hospitalares (Proc. n.o 1003080-10.2021.8.11.0010), proposta por
MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA (falecido no curso do processo), substituído por seus pais FABIO LACERDA E WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
em desfavor de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA
S.A.

SENTENÇA
: (ID 206471788 - Pág. 1/5) julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: (ID 206471791 - Pág. 1/25)
FABIO LACERDA E WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
alegam, em apertada síntese, que há inconsistências relativas à data da contratação e de emissão da apólice, porque a proposta teria sido assinada em 19.03.2018 e a apólice somente teria sido emitida em 13.07.2018, portanto tal divergência, que causa impacto no início da vigência do seguro, demonstram que o autor não recebeu as informações relativas às condições gerais e especiais no momento da assinatura do contrato. Insiste que a proposta que serviu de base para a sentença não foi a mesma utilizada para a emissão da apólice. Argumenta que as conversas pelo aplicativo WhatsApp com o “Life
Planner
” (representante) da seguradora, todas devidamente transcritas em cartório, comprovam que ele não tinha conhecimento dos riscos excluídos da cobertura, logo não poderia ter informado ao autor contratante. Defende a violação do dever de transparência e informação
que deve permear as relações consumeristas, como é o caso. Aduz que a boa-fé do segurado é presumida, de modo que incumbia à seguradora provar que este tivesse omitido informações ou agido de má-fé. Reforça que o fato de o segurado ser médico não impede que não tenha compreendido ou tido conhecimento da exclusão de cobertura para a patologia que o acometeu, tendo em vista que não era expert em contrato de seguro, e aderiu ao seguro para exatamente para obter a cobertura de eventuais doenças graves. Insiste que são abusivas as cláusulas de exclusão do risco, mormente quando não são expressas, como no caso para o evento HIV, e não informadas previamente e de forma clara ao segurado, que pagou por cobertura extra para doenças graves e renda hospitalar (internação em UTI e UDI). Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento das coberturas contratadas e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 206471800 - Pág. 1/24): pugna pelo não conhecimento do recurso porque viola o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO SERGIO DANIEL, OAB/MT 9173-B
.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

E CAROLINE GOMES TABACH DA ROCHA
,
OAB/RJ 185827
.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FABIO LACERDA E WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
de sentença que, na ação de Revisão de Contrato e Cobrança de Seguro de Doenças Graves e Diárias Hospitalares (Proc. n.o 1003080-10.2021.8.11.0010), proposta por
MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA (falecido no curso do processo), substituído por seus pais FABIO LACERDA E WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
em desfavor de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.,
julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O autor MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LACERDA relatou na inicial que contratou um Seguro De Vida Individual, representada pela apólice no 217089533, emitida em 13/07/2018, com vigência a partir de
30/04/2018
, contratando de forma opcional a cobertura para doenças graves – opção plus 5-F e renda hospitalar 05-F (ID 206471666 - Pág. 2) e indicando como seus beneficiários o pai e a mãe, aqui apelantes (ID 206471666 - Pág. 4).

Esclareceu que em
19/02/2021,
foi diagnosticado como portador do vírus HIV e em consequência, foi acometido de “Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva”, conforme constou do atestado médico (ID 206471672 - Pág. 1) e do Sumário de Alta (ID 206471678 - Pág. 4).

O autor-segurado permaneceu internado tratando da doença por 117 dias, sendo 33 na UTI e 84 no semi-intensivo e requereu à seguradora o
pagamento da indenização referente às coberturas de doenças graves e de renda hospitalar pelo período em

que permaneceu internado, porém o pagamento das coberturas foi recusado pela seguradora, ao fundamento de que a enfermidade que o acometeu não preenchia os requisitos previstos nas condições gerais.

O autor propôs a ação de cobrança com o objetivo de receber o prêmio e a ação foi julgada improcedente.

Os autores, ora apelantes, recorrem e requerem a procedência dos pedidos ao argumento de que o pagamento é devido porque o segurado fez a contratação opcional para doenças graves plus, o que certamente inclui a doença que o acometeu e o levou à morte e que a cláusula de exclusão de cobertura não foi informada ao contratante e não faz parte da previsão contratual de forma expressa e, ainda que fosse, deve ser revista porquanto abusiva.

A seguradora apelada requer o não conhecimento do recurso, porque estaria violando o princípio da dialeticidade, por incluir teses que constituem inovação recursal.

Sem razão a apelada, porque o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

Os apelantes declinaram e fundamentaram a razão de seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Ainda que o recurso tenha apontado outros motivos, que a apelada reputa de inovação recursal, o pleito dos autores é o mesmo, qual seja, a reforma da sentença para revisar a cláusula exclusiva de cobertura, porquanto abusiva, e para condenar a seguradora ao pagamento das coberturas contratadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

No que diz respeito ao mérito do recurso, os autores lograram, ao contrário do que entendeu a sentença, demonstrar que o autor-segurado não foi informado, no momento da contratação, quais seriam as patologias excluídas da cobertura.

A própria apólice emitida pela seguradora indica que a contratação foi em
abril/2018,
por isso a data de validade é retroativa, e não em
julho/2018
, data da emissão do documento (ID 206471666 - Pág. 2). Assim, ainda que a apelada afirme que o autor-segurado tenha sido informado no momento da assinatura da proposta acerca das cláusulas previstas nas Condições Gerais/Especiais do contrato, o documento colacionado pela própria apelada e que contém a assinatura do segurado é datada de
16/08/2018
(ID 206471800 - Pág. 17), ou seja, posterior até que a data da emissão da apólice.

Corrobora esse entendimento a missiva que acompanhou o documento denominado “SEGURO VIDA INTEIRA – CONDIÇÕES GERAIS”, datada de
20/08/2018,
na qual a seguradora esclarece que: “É muito importante conhecer os detalhes de cada cobertura do Seguro. Por gentileza, dedique um momento para revisar as informações descritas na sua apólice. Em breve o Life
Planner
irá visitá-lo, a fim de explicar mais detalhadamente todas as características da sua Apólice e nanar eventuais dúvidas. Na ocasião, ele levará a Carta de Entrega de Apólice, para sua assinatura” (ID 206471666 - Pág. 12) grifo nosso.

Portanto, totalmente desnecessária seria tal visita, ou mesmo as explicações mais detalhadas, se a seguradora tivesse entregado os documentos ao segurado, lá em
abril/2018,
quando ele efetivamente contratou o seguro.

Destaque-se que o art. 758 do Código Civil não limita à emissão da apólice a condição de existência do contrato de seguro, tampouco conferiu a tal documento a condição de prova especial ou única capaz de comprovar a contratação.

É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre o corretor (Life
Planner
) e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite, posterior e diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao contratante, juntamente com as chamadas Condições Gerais Do Seguro, como se verifica no caso.

Assim, não se faz possível concluir, como fez a sentença
recorrida, que as informações sobre as Condições Gerais foram apresentadas ao autor na data da contratação, ao contrário, restou demonstrado que o acesso a tais condições gerais somente ocorreu após a emissão da apólice, quase três meses depois.

Nesse passo, a seguradora não logrou demonstrar o cumprimento do dever de transparência e informação que se lhe exige o código consumerista.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ COLETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Verificado erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para suprir o vício.

3. A Segunda Seção do STJ, em sede de recursos repetitivos, definiu que, "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" (REsp n. 1.874.811/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 2/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

4. A parte ora embargante, contudo, não realizou o necessário prequestionamento acerca desse tema, sequer o tendo alegado em sua apelação interposta na origem ou nos
aclaratórios
opostos ao acórdão do TJMS.

5. O Tribunal a quo reconheceu o direito da parte recorrida à indenização securitária, porque as restrições de cobertura não estavam claras na apólice, sendo insuficiente a informação constante apenas nas condições gerais, às quais não teve acesso
o
consumidor, sem abordar a questão referente ao titular do dever de comunicação nas apólices securitárias coletivas.

6. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido suscitado no recurso julgado na origem e enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir erro material. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.988.394/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023.)
.

Comporta, portanto, reforma a sentença na parte em que indeferiu o pleito ao fundamento de que o segurado tinha ciência dos limites impostos nas condições gerais do seguro.

Essencial destacar ainda que os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo que haja cláusula excludente de cobertura para doenças infectocontagiosas, dentre elas a infecção pelo vírus HIV ou o desenvolvimento da AIDS (Síndrome de imunodeficiência Adquirida), esta deve ser considerada abusiva.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. AIDS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA POTESTATIVA E ABUSIVA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Diante das circunstâncias do caso, especialmente pelo fato de que o autor não contratou diretamente com a ré, mas sim através de sua empregadora, que as instâncias ordinárias concluíram pelo direito de o recorrido receber tratamento através do plano de saúde.

Nestes termos, tem incidência o disposto nos verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ.

II -
É da jurisprudência deste Tribunal a abusividade de cláusula que, em contrato de seguro-saúde, afasta o tratamento de moléstias
infecto-contagiosas
de notificação compulsória, a exemplo da AIDS.
(
AgRg
no REsp n. 265.872/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 469.)

Com efeito, se a cláusula expressa que limita a cobertura do tratamento do HIV e da AIDS, com muito mais razão há que se considerar abusiva a recusa baseada no simples fato de que tais patologias não constam expressamente do rol que prevê as doenças cobertas, mormente por se tratar de contrato de adesão, redigido unilateralmente pela seguradora.

Não se questiona aqui a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, contanto que sejam escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão por parte do segurado, médico ou não, conforme determina o art. 54 §4o do CDC, caso contrário há que se julgar abusivo o preceito excludente do custeio de tratamento de doenças infectocontagiosas, como no caso, ainda mais quando houve contratação opcional para doenças graves, dentre as quais certamente se inclui
aquela que acometeu o autor.

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual limitativa das doenças que possuem cobertura na modalidade buscada pelo autor, a seguradora não pode se negar ao pagamento da apólice, porque falhou visivelmente em seu dever de informar o consumidor acerca de tais limites.

Há que se observar que na correspondência enviada ao segurado nada consta acerca de tais limites, ou mesmo que haveria limites impostos às coberturas contratadas e não foi apresentado pela seguradora documento algum contendo cláusula restritiva expressa para a patologia acompanhada da assinatura do autor.

Assim, comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pleitos, porquanto se conclui ter a seguradora falhado no seu dever de informar o segurado a respeito dos limites impostos nas Condições Gerais da apólice e que excluem a cobertura para a patologia do autor, de modo que violou as previsões contidas no
s
artigos 46 e 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO INDIVIDUAL POR INVALIDEZ.
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA INTEGRALMENTE.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e nas provas, que a parte autora fazia jus à indenização securitária em seu
valor integral, porque não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas da apólice de seguro por invalidez. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. "Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se 'informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induz
i
-los
em erro.' Tendo sido consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes" (
EDcl
no
AREsp
1.682.323/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2021,
DJe
28/4/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.018/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO. COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada de posição contrária à sustentada pela parte.

2. Tendo a Corte de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação de cláusula contratual, considerado que a seguradora não demonstrou ter efetivamente informado o consumidor sobre a exclusão da cobertura securitária, não há como alterar tal entendimento em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7

do STJ.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.801.348/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021.)

Desse modo,
constatada a celebração do pacto de seguro com cobertura para o evento “Doença Grave”, bem como que o autor é portador da doença incapacitante causada pelo vírus HIV, denominada “Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva”, conforme constou do atestado médico (ID 206471672 - Pág. 1) e do Sumário de Alta (ID 206471678 - Pág. 4), e a falha no dever de informação acerca da cláusula restritiva, o autor faz jus ao recebimento integral do prêmio contratado.

No mesmo passo,
há que se julgar procedente o pedido referente ao pagamento da cobertura denominada “Reserva Hospitalar” conforme pleiteado na inicial,
porquanto não questionado o período de internação do autor em unidade de terapia intensiva e semi-intensiva em razão de sua enfermidade.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de condenação da seguradora requerida ao pagamento integral do valor contratado a título de cobertura para “doenças graves opção plus 5-F, no valor de R$300.000,00, e para “renda hospitalar 05-F”, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme o número de dias de internação comprovados no processo, ambos acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Inverte-se o ônus de sucumbência para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que ora se arbitram em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
e
FABIO LACERDA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Revisão de Contrato no 1003080-10.2021.8.11.0010, ajuizada por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (ID 206471788).

Irresignada, a parte autora/apelante aduz, em suma que, a estipulação de cláusula que nega cobertura para segurados acometidos de AIDS, constitui inegável abusividade, que não pode ser tolerada em tempos de liberdade das pessoas, de necessidade de respeito às minorias e à diversidade, além de afrontar ao princípio da dignidade da pessoa humana, da legalidade e, por fim, da função social do contrato de seguro, em especial nos contratos de seguros de vida.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 206471791).

Pois bem.

O contrato objeto da ação é a apólice de seguro de vida no. 217089533, que prevê o capital segurado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a cobertura de doenças graves opção plus 5-F e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a cobertura de renda hospitalar 05-F.

Todavia, a ré/apelada negou administrativamente a cobertura (ID 206471669/206471668 – fls. 269/270), afirmando que a doença do segurado não atendeu à definição de paralisia e que a internação hospitalar não se destinou a tratar o problema de saúde previsto nas condições do seguro.

Por sua vez, os autores/apelados defendem a abusividade das cláusulas que impedem a cobertura no caso concreto, argumentando que o segurado não teve acesso às informações previstas nas condições do seguro.

Ocorre que, a proposta de contratação de seguro de vida individual e a apólice do seguro não deixam margem de dúvidas de que o segurado teve plena ciência dos termos da contratação.

Ora, o Recibo da Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual encartado aos autos junto à inicial (ID 206471666 – fls. 76), no qual consta a assinatura do segurado Marco Aurélio Oliveira Lacerda, fez constar que:

“1.
Declaro ainda ser de meu conhecimento que
:
Tive acesso às condições gerais/especiais do seguro de vida que estou contratando
e estou ciente de que o produto contrato é um seguro de vida individual, a qual não foi desenvolvido para ser um plano de previdência privada, aposentadoria ou investimento e não tem como objetivo proporcionar ganhos financeiros
.

[...].

7. Confirmo as informações pessoais prestadas, e
afirmo, ainda, estar ciente e de acordo com as declarações gerais
e autorização para liberação de informações pessoais e jurídicas constantes na proposta de contratação de seguro de vida.”

Ou seja, o próprio segurado declarou expressamente que teve acesso às condições do seguro contratado, de modo que evidente que recebeu todas as informações necessárias sobre a apólice que estava contratando, inclusive quanto à extensão e requisitos para recebimento ou exclusões das coberturas contratadas.

Outrossim, restou colacionada nos autos a Carta de Entrega da Apólice de Seguro de Vida, na qual o segurado reconheceu o recebimento da Apólice, das Condições Gerais e/ou Condições Especiais (ID 206471757 – fls. 1278/1279), de modo que o segurado teve acesso às informações previstas nas condições do seguro, isto é, teve pleno conhecimento acerca das doenças graves que estariam cobertas pela apólice, sobretudo porque o segurado era médico, tendo ele escolhido aquelas doenças que se amoldavam ao seu interesse.

Logo, verifica-se que a ré/apelada cumpriu com seu dever de informação, não havendo que se falar, portanto, em abusividade das cláusulas contratuais.

Com efeito, em relação à cobertura de doenças graves, verifica-se que o segurado solicitou o pagamento de indenização securitária à título de “PARALISIA”. Todavia, embora a Cláusula 2.4 das Condições Especiais da Cobertura Opcional de Doenças Graves preveja a paralisia como doenças cobertas, faz ressalvas, de maneira que somente é devida em casos envolvendo acidentes pessoais cobertos e doença envolvendo a medula espinhal, o que definitivamente não é o caso do segurado, já que é incontroverso nos autos
que a enfermidade (viral) que acometeu o segurado é decorrente do diagnóstico de HIV.

A propósito:

“
VII. Paralisia

Perda total e irreversível do uso de dois ou mais membros (superiores ou inferiores), causada por paralisia,
apenas devido a Acidente Pessoal coberto ou doença envolvendo a medula espinhal
. Estas condições devem ter sido medicamente documentadas por, pelo menos, 3 (três) meses a partir da data do diagnóstico.
”

Além disso, as condições gerais fazem expressa menção quanto ao risco excluído para renda hospitalar para o evento narrado (síndrome da imunodeficiência adquirida e todas as doenças relacionadas a ela).

Senão vejamos:

“5.
Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas na cláusula 3 das condições gerais, estão excluídas desta cobertura as internações hospitalares para a realização de ou decorrentes de, bem como suas consequências diretas ou indiretas:

[...];

b)
tratamentos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e de quaisquer doenças com ela relacionadas
;
(ID 206471753 - Pág. 131/132 - fls. 1241/1242)

Assim, tem-se que o quadro de saúde apresentado pelo segurado encontrava-se inserido naqueles referentes aos riscos excluídos da
apólice, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, com a devida
vênia
ao ilustre Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Acompanh
o
o voto do d
outo
relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL, OAB/MT 9173-B.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CAMILA SANTOS DE MESQUITA,
OAB/RJ 1
79313
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egr
é
gia Câmara,

R
ecebi
os
votos tanto
do

D
e
se
mbargador Guiomar
Teodoro Borges

quanto
da
D
esembargadora

Serly
Marcondes Alves
, ambos
substanciosos
.

B
usquei focar realmente
n
a questão da informação
:

se
o cidadão

foi efetivamente informado sobre as condições gerais
dessa
apólice ou não.

E aqui, vou p
eço
vênia
à D
esembargadora

Serly
,
mas acompanh
o
o raciocínio do
D
esembargador Guiomar, até porque sabemos
,
como regra de experiência comum
,

que
a
contratação de seguro hoje é formal
sob esses
aspectos de colheita de assinatura
,

em
que
se
declara
que
já
tem ciência d
as condições
do contrato
et
c
.
e tal
.

M
as na realidade, toda essa documentação vem em momento posterior
,
co
mo se evidencia no caso
.

Então, com essas
b
reves considerações,
acompanho o voto do relator, D
esembargador Guiomar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Analisei detidamente os votos precedentes e
observei
que a divergência central
reside
na questão de s
aber se
houve ou não
o
dever de informação
sobre
a proposta de seguro assinada no dia 19/03/2018.

A apólice foi emitida
praticamente

0
4
(quatro)
meses depois, no dia 13/07/2018
.

Não se discute que o segurado assinou
declarando
que tinha ciência das cláusulas, das restrições, das coberturas
, e
nfim,
mas
uma coisa é ter ci
ência
no dia
19/03/2018
de
qual era a proposta efetivamente
e
qua
is
eram essas cláusulas
.
Outra coisa são as
condições
que ele recebeu 4
(quatro)
meses depois
. C
omo
se
ter
ciência de algo que ainda não exist
ia
,
mas
que
f
oi
elaborad
o apenas 04 (quatro)
meses depois?

Então, qual é a segurança
de se afirmar que aquilo
que foi contratado foi, de fato
,
entregue

120 dias
depois? N
a dúvida, obviamente, por se tratar de um contrato, regido pelas cláusulas do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
,
a dúvida deve ser dirimida em favor do consumidor.

Portanto
, se há essa dúvida em relação ao dever de informaçã
o,
obviamente, a parte mais fraca deve ser beneficiad
a.

A
lém
disso
, verifico uma particularidade nesse contrato
:

o
então

médico
e segurado
falecido aderiu
ao seguro

claramente
com
a intenção de cobrir doenças graves e
garantir uma renda
hospitalar.

Vejam, senhores, na condição de médico,
frequentando
UTI
s

e

exercendo uma profissão de risco
,

a
meu
ver,
ele poderia
inclusive
ter considerado a
própria contaminação pelo contato com pacientes
e
m
ambientes

hostis, altamente impregnados de bactérias, vírus
e outros agentes pato
génicos. Ele quis se resguardar em relação a isso.

Sendo a AIDS uma doen
ça que se adquire por contam
inação
pelo
contato com o sangue, acredito que
,
na qualidade de médico, se ele tivesse ciência
de
que a
AIDS
estaria excluída
da cobertura,
certamente
não
teria

aceitado essa cláusula, já que a intenção
era
se prevenir
contra
doenças graves
,
e com
o
todos sabemos, a AIDS é uma doença fatal.

Então, com base nessas premissas,
acompanho o
voto da mesma forma
que
o relator,
D
esembargador
Guiomar
Teodoro
Borges
.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 04/09/2024
.